Tribunal: TJDFT
Processo: 0755346-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. PAGAMENTO INTEGRAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU A MENOR. NÃO CONSTATADA A ALEGADA DIFERENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por professora de educação básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia: a) a declaração de seu direito ao recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com consequente condenação do Distrito Federal à devolução dos valores descontados indevidamente de seu contracheque, no valor de R$ 4.624,52; b) condenação do ente federativo ao pagamento de R$ 1.196,05, relativo a acertos financeiros (diferença do 13o salário); c) alternativamente, caso considerado indevido o recebimento do décimo terceiro em sua integralidade que a ação seja julgada procedente proibindo o DF de realizar qualquer desconto nos contracheques da requerente e condenado a administração a devolver qualquer valor que eventualmente venha a ser descontado, corrigido e acrescido de juros de mora, em razão do recebimento ter ocorrido de boa-fé; d) sentença de parcial procedência dos pedidos (a) declarar o direito da autora quanto aos valores recebidos a título de gratificação natalina em 2015; (b) condenar o réu a devolver a autora os valores descontados em seu contracheque, relativamente às parcelas de R$ 513,84.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente ao reconhecimento do direito da parte recorrente ao recebimento do décimo terceiro salário de 2015 de forma integral, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.196,05 (valor atualizado), relativo a acertos financeiros.
III. No caso concreto, restou comprovado que: a) a servidora foi admitida em 14.7.2014, e não ocorreu o pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014, no mês de dezembro/2014 (ficha financeira id 44072935, p.1); b) em março/2015 foi paga a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014 (R$ 2.552,46 - id 44072935 - p.2/3); c) em janeiro/2015 (mês de aniversário da servidora) foi paga a gratificação natalícia proporcional referente ao exercício de 2015 (R$ 5.044,94 - id 44072935 - p.2/3).
IV. O recorrido não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que teria realizado o pagamento da gratificação natalina, referente ao ano de 2014, no mês de dezembro/2014, conforme dispõe o inciso II do artigo 93 da LC 840/2011, razão pela qual fez jus a servidora ao recebimento da gratificação proporcional de 6/12 avos lançada somente em março/2015 (R$ 2.552,46 - id 44072935 - p.2/3) e o valor da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015, no mês do aniversário da servidora (janeiro/2015), de forma integral.
V. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
VI. Neste contexto, e à míngua de contundente demonstração de pagamento a maior, forçoso reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos pela servidora. Assim, não é o caso de se analisar a prevalência (ou não) do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração).
VII. De outro giro, não se constata a alegada diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), dado que o valor da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015, no mês do aniversário da servidora (janeiro/2015), de teria sido pago de forma integral (R$ 5.044,94).
VIII. Por conseguinte, a servidora não faz jus ao recebimento de R$ 967,99, a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (janeiro/2015).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).